Tribunal: TJDFT
Processo: 0002457-82.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS BENS. PEQUENO VALOR NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo provas de que os bens subtraídos sejam de pequeno valor, pois não foi produzido laudo de avaliação econômica da res furtiva – uma televisão de 32 polegadas e uma bicicleta –, não há falar em aplicação das regras atinente ao furto privilegiado, conforme prevê o art. 155, § 2o, do CP.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.